Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-56.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Alegação de negativação por dívida desconhecida. SENTENÇA de improcedência da ação. Apelação manejada pela autora. EXAME: gratuidade de justiça. Deferimento ante o atendimento aos requisitos legais. Autora que não demonstrou o pagamento da dívida que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Alegação de negativação por dívida desconhecida. SENTENÇA de improcedência da ação. Apelação manejada pela autora. EXAME: gratuidade de justiça. Deferimento ante o atendimento aos requisitos legais. Autora que não demonstrou o pagamento da dívida que gerou a inscrição, ou que não resida no endereço da instalação, ou qualquer irregularidade de medição de consumo. Ônus da prova que lhe incumbia, na esteira do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, posto que inviável a inversão pela ausência da verossimilhança exigida pelo art. 6o, VIII do CDC. Termo de negociação de dívida assinado pela consumidora que demonstra evidente relação jurídica entre as partes. Multa por litigância de má-fé mantida em face da alteração da verdade dos fatos, "ex vi" do art. 80, II e 81, "caput" do CPC, inclusive quanto ao montante fixado em 2% do valor atualizado da causa, já que a redução tornaria inócuo o "quantum" arbitrado para a finalidade de desencorajar a deslealdade processual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.